Tribunal: STF
Processo: Rcl 80041
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Redesaúde Cooperativa de Trabalho e Paulo Cesar Queiroz Rocha alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000476-26.2021.5.05.0038, descumprido o decidido na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Segundo narram, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública buscando o reconhecimento de fraude trabalhista nas relações jurídicas mantidas entre a cooperativa e seus cooperados.



    Afirmam que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a cooperativa e os cooperados, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato civil entre a reclamante e o Município de Feira de Santana, com o fim de que fossem prestados serviços. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustentam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Por sua vez, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, o ato reclamado foi proferido com o seguinte teor:



    [...]



    MÉRITO



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE COOPERATIVA E O DIREITO DE LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REQUERER DISSOLUÇÃO DE COOPERATIVA



    [...]



    De acordo com a teoria da asserção, a competência é estabelecida em face da natureza da pretensão deduzida em Juízo. Assim, se as pretensões postuladas na inicial são oriundas ou envolvem controvérsias decorrentes da relação de trabalho, trata-se de competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, nos termos do art. 114, I e IX, da Constituição Federal.



    O art. 114 da Constituição Federal confere competência à Justiça do Trabalho para, na forma da lei, processar e julgar controvérsias decorrentes da relação de trabalho, enquanto que o art. 129, III e o art. 83, III da Lei Complementar nº 75/93, atribuem ao Ministério Público do Trabalho a competência para promover Ação Civil Pública no âmbito da Justiça do Trabalho para defesa dos interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente assegurados.



    Assim, entendo que é da competência desta Jurisdição Trabalhista o processamento e julgamento da Ação Civil Pública envolvendo contratação de trabalhadores por meio de cooperativas fraudulentas, em vilipêndio aos direitos sociais.



    Observe-se que as cooperativas, enquanto associações civis, possuem liberdade e autonomia, estando livres da interferência estatal até que pratiquem atos que violem a lei, quando serão alvos de fiscalização pelo Ministério Público e reprimenda pelo Estado-juiz.



    Volvendo ao caso dos autos, nos termos do que se verifica na peça de ingresso, o MPT denunciou a ocorrência de sucessivas fraudes envolvendo a Cooperativa acionada através da prática de aliciamento de cooperados que eram forçados a aderir à Cooperativa, mas não usufruíam dos benefícios que a associação deveria colocar à sua disposição. Com efeito, a cooperativa funcionava como intermediadora de mão de obra, pois dispunha de um quadro de supostos cooperados, que eram verdadeiros empregados subordinados aos respectivos tomadores de serviços, em evidente burla aos seus direitos trabalhistas.



    Ademais, o pedido dirigido ao segundo réu, presidente da cooperativa, tem por objeto coibir que este venha a reincidir em novas práticas fraudulentas, pois visa impedir que este venha a constituir e/ou presidir e/ou dirigir sociedade cooperativa que não atenda ao art. 4º da Lei nº5.764/1971 e/ou que tenha por objeto o fornecimento de mão de obra a terceiros ou a prestação de trabalho subordinado, seja na execução de serviços para terceiros, seja na exploração de atividade econômica pela própria Cooperativa, sem o correspondente registro do contrato de trabalho.



    O caso em exame trata-se, induvidosamente, de controvérsia decorrente de relação de trabalho entre Cooperativa e seus associados, sendo o pedido principal de dissolução da cooperativa oriundo de vínculos de trabalho fraudulentos mantidas no âmbito da entidade.



    [...]



    Logo, é a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar o feito.



    Mantenho.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR PRESIDENTE PARA FIGURAR O POLO PASSIVO



    [...]



    Destarte, fica evidente que a aferição da (i)legitimidade passiva ad causam, reclama o apelo à teoria do direito abstrato de ação ou teoria da asserção, de modo que, se hipoteticamente, pela simples análise primitiva das afirmações do demandante na petição inicial, for possível um pronunciamento jurisdicional contra aquele que é demandado, não há qualquer ilegitimidade na sua inclusão no polo passivo da demanda.



    À luz da teoria do direito abstrato (asserção), partindo-se do pressuposto que as afirmações da parte autora contidas na peça incoativa, em tese, são verdadeiras, não há como afastar a legitimação passiva do recorrente para figurar no presente feito.



    Observe-se, inclusive, que não há discussão acerca da responsabilidade do recorrente por dívidas da cooperativa, como defende com veemência. O mérito da questão limita-se à alegação de prática de fraude por intermédio da cooperativa, com vistas à coibição de condutas por parte do seu dirigente que visem burlar o verdadeiro cooperativismo, como vem sendo feito.



    Trata-se de questão afeita ao mérito, sobrepondo-se a esta preliminar, e sua análise para lá será remetida.



    Sentença mantida, no ponto.



    MÉRITO



    [...]



    DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RÉU



    [...]



    De início, incontroverso que o segundo réu se trata de presidente da Cooperativa acionada, na forma dos documentos que acompanham a exordial.



    Da análise dos autos, observa-se que não se trata de despersonalização da personalidade jurídica da cooperativa em face de seu esvaziamento patrimonial, mas por desvio de finalidade e gestão fraudulenta, o que foi demonstrado no presente feito e chancela a condenação do recorrente.



    [...]



    Os documentos que permeiam os autos e instruíram o Autos de Infração e a Ação Civil Pública conexa a esta em trâmite na 8ª Vara do Trabalho (0001025-05.2016.5.05.000), revelam que a Cooperativa foi continuamente utilizada para intermediar mão de obra de forma fraudulenta em prol de diversos tomadores de serviços, com burla aos direitos trabalhistas dos seus pseudo cooperativados. Ademais, foram inúmeras as reclamações trabalhistas movidas por esses trabalhadores em face da cooperativa, com reconhecimento de vínculo de emprego.



    Assim, entendo devidamente comprovado no feito a gestão fraudulenta e o desvio de finalidade do segundo réu enquanto presidente da cooperativa acionada, razão porque mantenho a sentença que o condenou a "abster-se de constituir e/ou presidir e/ou dirigir sociedade cooperativa que não atenda ao art. 4º da Lei nº 5.764/1971 e/ou que tenha por objeto o fornecimento de mão de obra a terceiros ou a prestação de trabalho subordinado, seja na execução de serviços para terceiros, seja na exploração de atividade econômica pela própria Cooperativa, sem o correspondente registro do contrato de trabalho."



    Nada a reparar, portanto.



    [...]



    (Grifei)



    Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente